Tribunal: TCU
Processo: 006.611/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5374/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de aposentadoria deferida pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) em favor de Helena de Fátima Nunes Silva; Considerando que, em 5/7/2022, ao assinalar a ilegalidade aposentadoria em favor de Helena de Fátima Nunes Silva (à Peça 3 sob o n.o 1005/2020), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida percepção da vantagem como "quintos ou décimos" de função, a 2a Câmara do TCU prolatou o Acórdão 3.306/2022 pela seguinte linha: " (...) 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU, deixando, ainda, de determinar a imediata cessação dos pagamentos inerentes aos "quintos ou décimos" de função em respeito à decisão prolatada pelo STF no bojo do RE 638.115-CE; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Universidade Federal do Paraná adote as seguintes medidas: 9.3.1. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar o comprovante da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.2. promova o destaque da referida parcela como "quintos ou décimos" de função pública, transformando-a em VPNI, e, se a respectiva decisão judicial transitada em julgado permitir, promova a efetiva implementação das futuras absorções dessa parcela em face das supervenientes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em observância, então, à deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Universidade Federal do Paraná, para ciência e efetivo cumprimento do item 9.3 deste Acórdão "; Considerando que a Universidade Federal do Paraná foi notificada sobre o aludido acórdão por intermédio do Ofício 34.456/2022-TCU/Seproc (Peça 11), tendo a ciência do expediente ocorrido em 21/7/2022 (Peça 12); Considerando que, em 22/8/2022, a Universidade Federal do Paraná à Peça 13, por intermédio do Prof. Dr. Ricardo Marcelo Fonseca como magnífico Reitor da Universidade Federal do Paraná, e solicitou a prorrogação, por mais 30 (trinta) dias, do prazo fixado para o integral cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.3 do Acórdão 3306/2022-TCU-Segunda Câmara , ao ter, para tanto, apresentado a seguinte motivação: " em razão da necessidade de encaminhamento dos autos à Procuradoria Federal junto à UFPR para consulta quanto à situação da ação judicial no 0020219-27.2006.4.04.7000 ante os termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 638.115. (...) "; Considerando que, à Peça 15, a Sefip teria emitido o seu parecer pelo deferimento do aludido pedido de prorrogação de prazo por mais 30 (trinta) dias " a contar da decisão que vier a ser proferida ", podendo esse parecer ser incorporado a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em deferir a solicitação apresentada à Peça 13 por intermédio do Prof. Dr. Ricardo Marcelo Fonseca, como magnífico Reitor da Universidade Federal do Paraná, e, assim, autorizar a prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo para o atendimento das determinações proferidas pelo Acórdão 3306/2022-TCU-Segunda Câmara , devendo o novo prazo ser contado a partir da notificação da presente deliberação, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 006.611/2022-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Helena de Fátima Nunes Silva (CPF XXX.899.599-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Paraná - UFPR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Universidade Federal do Paraná, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do novo prazo fixado.